Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Urbi Mobilidade Urbana (Consórcio HP-Ita) em face da decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela provisória de natureza cautelar que formulara almejando a suspensão/retirada da inscrição de seu nome no CADIN e em Cadastro de dívida Ativa, mediante o depósito do valor correspondente às multas administrativas que lhe foram cominadas e cuja desconstituição almeja. Segundo o provimento arrostado, não se vislumbra, na hipótese vertente, a probabilidade do direito agitado, ressoando inviável reconhecer-se o implemento da prescrição diante da existência de causa suspensiva, consubstanciada na formulação de insurgência administrativa pelo autor/agravante, sobejando que o lapso prescricional não correra quando ainda em curso o processo administrativo instaurado. Assentara o provimento agravado, ademais, que o ato administrativo objeto da lide restara devidamente motivado, usufruindo de presunção de veracidade e legitimidade, ao passo que eventual demonstração de inexistência do fato administrativo que lastreara o ato demandaria ampla dilação probatória, havendo as insurgências aventadas pelo autor/agravante à guisa de ilegalidade da autuação sido objeto de análise e rejeição no bojo do processo administrativo. Alfim, no tocante à pretensão de realização de depósito do montante integral a título de caução, como forma de obstar a inscrição do nome do autor no CADIN e em cadastro da dívida ativa, acentuara inexistir caução autônoma hábil a induzir a suspensão de exigibilidade das multas aplicadas, e, destacando que as sanções decorrentes de relação contratual não possuem natureza tributária, não se aplicando, in casu, o prefixado no artigo 151 do Código Tributário Nacional, e não se cogitando de depósito do montante integral para fins de suspensão de crédito não tributário, indeferira a pretensão de depósito, ressalvando, lado outro, a possibilidade de o autor fazê-lo, a qualquer tempo, como garantia antecipada, hipótese em que, apreendendo como providência cautelar incidental, poderá suspender a exigibilidade das dívidas. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que ajuizara em desfavor do agravado ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional que reconheça a nulidade dos 37 (trinta e sete) processos administrativos deflagrados em seu desfavor, que resultaram na aplicação de multas administrativas que, somadas, alcançam a importância de R$46.885,32 (quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), e, por conseguinte, a nulidade das sanções administrativas individualizadas. Sustentara que a nulidade dos autos de infração ressoa evidente e incontroversa e, por esse motivo, postulara, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão/retirada do seu nome da inscrição no CADIN e do cadastro de dívida ativa, mediante o depósito do valor correspondente às multas administrativas que lhe foram cominadas. Informara que o pedido de tutela provisória fora rejeitado, o que não afigura-se escorreito, tendo em vista que, na hipótese, encontram-se presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Salientara que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1137497, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmara orientação no sentido de que o mero ajuizamento de ação judicial em que se pretende discutir o débito não é suficiente para a suspensão da inscrição no Cadin, exigindo-se o oferecimento de garantia idônea. Destacara que, no caso, almeja depositar o montante integral das multas que lhe foram debitadas como medida hábil a suspender os efeitos da inclusão de seu nome no CADIN e no Cadastro de Dívida Ativa. Invocara o disposto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito de seu montante integral. Assinalara que a inscrição de seu nome no CADIN e no Cadastro de Dívida Ativa causa-lhe danos irreversíveis, pois, como concessionária de serviços de transporte público, fica impedida de receber os subsídios do poder concedente. Asseverara que a certidão negativa de débito fiscal traduz documento fundamental para o exercício de suas atividades empresariais e ensejará a paralisação de seus serviços em prejuízo de toda a população local. Apontara que o artigo 7o, inciso I, da Lei no 10.522/2002 autoriza a suspensão do registro no CADIN quando o devedor comprovar o ajuizamento de ação com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Urbi Mobilidade Urbana (Consórcio HP-Ita) em face da decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela provisória de natureza cautelar que formulara almejando a suspensão/retirada da inscrição de seu nome no CADIN e em Cadastro de dívida Ativa, mediante o depósito do valor correspondente às multas administrativas que lhe foram cominadas e cuja desconstituição almeja. Segundo o provimento arrostado, não se vislumbra, na hipótese vertente, a probabilidade do direito agitado, ressoando inviável reconhecer-se o implemento da prescrição diante da existência de causa suspensiva, consubstanciada na formulação de insurgência administrativa pelo autor/agravante, sobejando que o lapso prescricional não correra quando ainda em curso o processo administrativo instaurado. Assentara o provimento agravado, ademais, que o ato administrativo objeto da lide restara devidamente motivado, usufruindo de presunção de veracidade e legitimidade, ao passo que eventual demonstração de inexistência do fato administrativo que lastreara o ato demandaria ampla dilação probatória, havendo as insurgências aventadas pelo autor/agravante à guisa de ilegalidade da autuação sido objeto de análise e rejeição no bojo do processo administrativo. Alfim, no tocante à pretensão de realização de depósito do montante integral a título de caução, como forma de obstar a inscrição do nome do autor no CADIN e em cadastro da dívida ativa, acentuara inexistir caução autônoma hábil a induzir a suspensão de exigibilidade das multas aplicadas, e, destacando que as sanções decorrentes de relação contratual não possuem natureza tributária, não se aplicando, in casu, o prefixado no artigo 151 do Código Tributário Nacional, e não se cogitando de depósito do montante integral para fins de suspensão de crédito não tributário, indeferira a pretensão de depósito, ressalvando, lado outro, a possibilidade de o autor fazê-lo, a qualquer tempo, como garantia antecipada, hipótese em que, apreendendo como providência cautelar incidental, poderá suspender a exigibilidade das dívidas. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Conquanto patente a irresignação do agravante em face do provimento que indeferira o pedido de tutela provisória de natureza cautelar que formulara almejando a suspensão/retirada da inscrição de seu nome no CADIN e em Cadastro de dívida Ativa, mediante o depósito do valor correspondente às multas administrativas que lhe foram cominadas e cuja desconstituição almeja, os argumentos que alinhara não guardam simetria com o postulado e decidido. Com efeito, o provimento arrostado cingira-se a, de molde a evidenciar a ausência de plausibilidade do direito vindicado, refutar a ocorrência de prescrição na hipótese vertente, assentando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos impugnados, que, ademais, foram objeto de discussão no ambiente administrativo, assentando, alfim, a par da não caracterização das dívidas objeto da lide como débito de natureza tributária, a inviabilidade de acolhimento da pretensão de prestação da garantia vindicada, porquanto inexistente caução autônoma hábil a induzir a suspensão de exigibilidade das multas, que se condiciona à plausibilidade do direito vindicado. Ignorando, no entanto, o ônus que lhe restara afetado, o agravante, de sua vez, reprisara a argumentação lançada em sua petição inicial, reagitando a tese de que, de conformidade com o disposto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, há previsão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito de seu montante integral e assinalando que a inscrição de seu nome no CADIN e no Cadastro de Dívida Ativa causa-lhe danos irreversíveis, pois, como concessionária de serviços de transporte público, fica impedida de receber os subsídios poder concedente, descuidando-se de se atentar ao efetivamente resolvido. Destarte, os fundamentos que içara o agravante em sua peça recursal não dialogam tecnicamente com a decisão agravada, não guardando argumentação apta a infirmar o decidido, pois, em suma, a par de aludida invocação, que fora refutada pelo decisum arrostado, aventara a nulidade das imprecações sem se ocupar a alinhar quaisquer argumentos que conduziriam a essa apreensão. Emerge dessas circunstâncias a inexorável inépcia da peça recursal por incorrer em evidente incongruência com o que ficara decidido, violando o princípio da dialeticitidade, que encontra ressonância legal (CPC, art. 1.016, II e III). Em suma, defronte as premissas alinhadas na decisão agravada, o agravante não impugnara especificamente o que restara assentado, não aduzindo argumentos destinados a infirmar o que restara resolvido como expressão da correta e exata materialização do direito, afetando a omissão o conhecimento do agravo. Cingindo-se o decisum a assentar a inexistência de plausibilidade do quanto alegado acerca da prescrição da pretensão punitiva e dos vícios formais invocados pelo agravante, e, estabelecendo a não incidência do artigo 151 do Código Tributário Nacional, por não se tratar de débito tributário, ao passo que a caução postulada não subsiste de forma independente, estando condicionada à plausibilidade do direito, caberia ao recorrente, isso é elementar, impugnar as razões de decidir do provimento, reclamando, se assim entendesse, sua reforma. O agravante, contudo, ao invés de focar seu inconformismo ao efetivamente decidido, optara por estender o debate, precipitando nesta via recursal questões dissociadas daquelas efetivamente solvidas, nada dispondo quanto à ausência de probabilidade do direito, matéria efetivamente decidida, e sobre a inviabilidade de se aplicar a legislação tributária codificada ao caso concreto, pois não se está diante de demanda de natureza tributária. Aferida a completa dissintonia entre o decidido e o devolvido a reexame e postulado pelo agravante fica patente que o recurso ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado. Conseguintemente, não pode ter conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Ora, considerando que o agravante não cuidara de infirmar os argumentos próprios da decisão agravada nem atinara para o que efetivamente resolvera, restringindo-se, consoante acentuado, a alegar o originalmente aduzido, no tocante à aplicação do Código Tributário à espécie, sem evidenciar o que levaria a essa apreensão, e a aventar, de forma genérica, a nulidade das multas que lhe foram aplicadas, sem ocupar-se em declinar os fundamentos que seriam aptos a conduzirem a essa constatação, a peça recursal incorrera em deficiência técnica por vulnerar o princípio da dialeticidade. Como corolário dessas evidências afere-se que, patenteado que o aduzido não guarda simetria com o decidido, não fora apto a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta e exata materialização do direito processual. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso guarda nítida similitude com a inicial da ação, com a única ressalva de que esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, e aquela, de seu turno, está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido ou no pertinente à formulação de pedido reformatório, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Essa é a dicção que emerge dos artigos 1.010, incisos III e IV[1], e 1.016, incisos II e III, do estatuto processual[2]. Alinhados esses argumentos e aferido de forma irreversível que o agravante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara aduzido e resolvido pela decisão agravada, cingindo-se, ao invés, a alinhavar argumentos que não guardam simetria com o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que o recurso, menosprezando o princípio da dialeticidade, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepto e elidindo o conhecimento do agravo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido de acordo com o nele assentado. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a decisão recorrida decidira não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA No 182/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Colhe-se dos autos que o acórdão proferido no primeiro agravo interno está calcado no sentido de que não foram juntadas ao agravo de instrumento peças obrigatórias a sua formação (acórdão recorrido e procuração outorgada ao advogado da agravante). 2. O segundo agravo regimental não foi conhecido, por decisão monocrática do relator, sob o fundamento de que era intempestivo e incabível, visto que interposto contra acórdão proferido por Órgão Colegiado. 3. Todavia, no presente agravo interno, verifica-se que a agravante, em vez de refutar os referidos óbices, limitou-se a repisar os argumentos levantados no primeiro recurso, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula no 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Assim, mostra-se evidente o intuito da defesa em procrastinar o feito, porquanto insiste em rediscutir matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores. 5. Nesse casos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o início da execução da pena imposta ao acusado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da imediata execução da sentença condenatória, independente da publicação desse acórdão ou de eventual interposição de qualquer recurso.” (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1264422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 13/06/2011) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL INCONGRUENTE COM O RECURSO ESPECIAL. RAZÕES NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. 1. A Municipalidade de São Paulo nas razões do agravo interno requerer justamente o que fora decidido no acórdão recorrido e mantido na decisão ora hostilizada, ou seja, a declaração da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. 2. Restam inequívocas a ausência do interesse recursal do Agravante e a total incongruência do requerido no presente agravo regimental com a pretensão deduzida no apelo especial, o que configura o seu manifesto caráter protelatório. 3. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0084027-5, Reg. Int. Proces. 679.618/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, data da decisão: 07.03.2006, publicada no Diário da Justiça de 03.04.2006, pág. 393) “AGRAVO DITO REGIMENTAL. INCONGRUENCIA. NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, ALIAS QUESTIONANDO TEMA ALHEIO AQUELE QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO RECORRIDA.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 1991/0015238-2, Reg. Int. Proces. 14.331/SP, relator Ministro Athos Carneiro, data da decisão: 07.04.1992, publicada no Diário da Justiça de 11.05.1992, pág. 6438) “AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. FALTA. SÚMULA 115/STJ. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Não merece trânsito o agravo, por falta do requisito da regularidade formal, quando o agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada. Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0098189-8, Reg. Int. Proces. 686.143/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 07.02.2008, publicada no Diário da Justiça de 18.02.2008, pág. 30) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N.o 182 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A agravante, nas razões do presente agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos despendidos no recurso especial, não combatendo os fundamentos da decisão agravada. 2. Incide o enunciado n.o 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada", de modo que o agravo regimental não merece ser conhecido, diante da ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal. 3. Ademais como bem ressaltado no r. decisum vergastado, há muito se firmou entendimento nesta Corte Superior quanto ao dever da instituição financeira de prestar contas dos lançamentos realizados em conta corrente, independentemente do envio de extratos, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2006/0155807-6, Reg. Int. Proces. 797.637/MS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 18.12.2007, publicada no Diário da Justiça de 11.02.2008, pág. 1) “MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL DECRETADA EM 1o GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA, OBJETIVAMENTE, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. I. Inepto o recurso ordinário que limita-se a reiterar os termos da inicial do writ, sem impugnar, objetivamente, os fundamentos que levaram o Tribunal estadual a confirmar, em sede de agravo regimental, a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a ação mandamental. II. Recurso ordinário não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 2000/0032041-2, Reg. Int. Proces. 11.846/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 03.08.2006, publicada no Diário da justiça de 18.09.2006, pág. 319) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - a petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - é ônus recursal da parte demonstrar e discutir acerca da erronia da decisão recorrida - apontando seus vícios ou ilegalidade - sob pena de configurar-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do tribunal de justiça. IV - reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. V - excepcionalmente, admite-se recurso do qual se possa extrair a pretensão de reforma do decisório guerreado. VI - não há direito líquido e certo dos impetrantes a violar a ordem classificatória do certame, nem o erro da administração pública em permitir a participação dos impetrantes no curso de formação cria direito subjetivo, porque o ato nulo nenhum efeito gera.” (TJDF, 2a Câmara Cível, Mandado de Segurança no 19980020028409 MSG, Reg. Int. Proces. 112509, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1998, publicada no Diário da Justiça de 22/04/1999, pág. 48) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - A petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - Na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - Se o recorrente na demonstra e sequer discursa acerca da erronia da decisão recorrida - sem apontar qualquer vício ou ilegalidade - configura-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça. IV - Reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. Agravo Regimental não conhecido. Unânime.” (TJDF, Conselho Especial, Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 751997 MSG, Reg. Int. Proces. 101781, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1997, publicada no Diário da Justiça de 01/04/1998, pág. 18) “Processual Civil - Agravo de instrumento - Decisão do relator negando seguimento - Regimental - Inépcia da petição recursal - Não conhecimento. 1. Tem-se por inábil à reforma da decisão do relator, negando seguimento a agravo de instrumento, a petição de agravo regimental que, além de não afrontar os fundamentos da decisão hostilizada, deduz pedido manifestamente incongruente com a prestação jurisdicional devida pela Turma julgadora. 2. Agravo regimental não conhecido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 616896 AGI, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 15/04/1996, publicada no Diário da Justiça de 08/05/1996, pág. 6.836) De mais a mais, sobeja que, na espécie, o agravante propugnara, reprisando a pretensão originariamente deduzida, lhe fosse oportunizada a prestação de garantia como forma de obstar sua inscrição no CADIN e no Cadastro de Dívida Ativa, o que, entrementes, já restara assegurado pelo provimento arrostado, que expressamente determinara que, “caso a autora pretenda depositar o valor integral da dívida, a título de antecipação de futura penhora em processo judicial de execução, para garantia antecipada, em razão da inexistência de ação de cobrança destas, poderá fazê-lo a qualquer momento, caso em que este juízo, como providência cautelar incidental, poderá suspender a exigibilidade destas dívidas”[3]. Defronte essa manifestação, o agravante carece de interesse recursal, pois já lhe fora assegurada a realização da caução ofertada, com a ressalva de que, realizada segundo sua natureza, obterá a prestação cautelar que deduzira, pois a administração estará assegurada. Se já lhe é assegurada a obtenção da prestação, segundo a condição que admitira como legítima, não depende da interseção judicial recursal para obtenção da prestação almejada. Ressoa patente, portanto, a falta de interesse recursal legítimo, pois a caução oferecida destina-se ao fim ventilado pelo eminente juiz a quo. De conformidade com o regrado pelo estatuto processual, a admissibilidade do recurso está subordinada a determinados requisitos processuais, dentre os quais se compreende o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da parte interessada em interpor o recurso como único meio passível de obtenção, no processo, de algum proveito prático, que, inclusive, pode ser representado pela necessidade de preservação da incolumidade da sua esfera jurídica (CPC, art. 996). Assim é que o interesse recursal é materializado pela necessidade que tem o recorrente de obter a cassação ou a reforma do provimento devolvido a reexame como forma de preservação da intangibilidade da sua esfera jurídica. Alinhadas essas considerações, afere-se que, considerando que a decisão agravada já oportunizara ao agravante a prestação de caução, para garantia antecipada, se visa somente recolher o equivalente para suspender a exigibilidade das multas, é inexorável que, sob essa perspectiva, não está revestido de interesse apto a legitimar a devolução a reexame do decidido via de agravo. É que restara positivado que a medida que reclamara já fora autorizada. Conseguintemente, o agravante está desprovido de interesse de recorrer, notadamente porque a diligência que postulara – prestação de caução – já fora acolhida, e a prestação, aperfeiçoada a garantia, poderá ser obtida. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pelo agravante afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido pela decisão agravada, e, ademais, carece ele de interesse recursal quanto à pretensão de prestação de caução, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada e por ausência de interesse recursal, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com ela não guardando diálogo técnico, e por ausência de interesse recursal. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” [2] - “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” [3] - ID Num. 139226880. P. 03 (fl. 2.238).